Tribunal: TJDFT
Processo: 0010295-53.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Cobrança – Condomínio irregular – STJ Tema 882 – STF Tema 492 – Hipótese de incidência não configurada – CPC 1.030, II – Julgamento mantido.
1. O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses firmadas para os Temas 882 (STJ) e 492 (STF).
2. A aquisição da condição de associada independe de rigor formal. O pagamento da taxa de condomínio pelo apelante, por alguns meses, e o acordo de renegociação de dívida das cotas remanescentes comprovam a adesão à associação de moradores.